Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601173-20.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2025
Número: 0601173-20.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Abuso - De Poder Político/Autoridade,
Diplomação
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0601173-20.2024.6.16.0194, proposta
pela Coligação Pontal Para Todos e Comissão Executiva Municipal da Federação PSDB Cidadania
(PSDB/Cidadania) - Pontal do Paraná, em face de Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo
Marcomini, alegando que os Recorridos foram candidatos à reeleição para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeita do Município de Pontal do Paraná no pleito de 2024, obtendo sucesso no pleito
eleitoral. Alegam, ainda, que para além do abuso de poder político praticado pelos Recorridos, os
quais utilizaram a máquina pública para a reeleição, o que se discute em quatro Ações de
Investigação Judicial Eleitoral propostas, estes, ainda, realizaram sucessão ilegal do cargo de
chefia do executivo, em contrariedade com o que possibilita a Constituição da República. É
importante esclarecer que a vice-prefeita Patrícia sempre teve uma posição de destaque na
primeira gestão, tanto é que foi nomeada para chefiar a importante Secretaria de Assistência Social
de Pontal do Paraná, tendo exercido o cargo de 1º de julho de 2022 até 05 de abril de 2024,
conforme se extrai das Portarias nº 503/2022 e 474/2024. Desse modo, para a manutenção dos
holofotes não só o Chefe do Executivo, mas também na Vice-Prefeita e candidata à reeleição ao
cargo, houve a assunção de Patrícia ao cargo de Prefeita Municipal, entre 25.09 até 04.10, dois dias
antes das eleições). RCED.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PONTAL PARA TODOS [NOVO/AVANTE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO
PARANÁ - PR (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
PONTAL DO PARANÁ - PR (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
PATRICIA MILLO MARCOMINI (RECORRIDA)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
RUDISNEY GIMENES FILHO (RECORRIDO)

RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44596456
03/07/2025
14:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44596456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.641

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0601173-20.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - PONTAL DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRENTE:
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO: RUDISNEY GIMENES FILHO
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDA: PATRICIA MILLO MARCOMINI
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. VICE-
PREFEITA. SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO PREFEITO. SEIS MESES
ANTES DO PLEITO. DISTINÇÃO ENTRE SUCESSÃO E SUBSTITUIÇÃO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CAUSAS DE INELEGIBILIDADE E DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recuso Contra Expedição de Diploma – RCED proposto em face
de candidatos diplomados nos cargos de prefeito e vice-prefeito de Pontal do
Paraná nas eleições de 2024, sob a alegação de que a vice-prefeita, candidata à
reeleição, substituiu o titular do executivo, no período de 25/09/2024 a 04/10/2024,
dentro dos seis meses anteriores ao pleito, atraindo inelegibilidade constitucional e

Num. 44596456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
infraconstitucional.
1.2 Os recorridos sustentam que a substituição foi temporária e não se confunde
com sucessão, não incidindo as causas de inelegibilidade.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência dos
pedidos, por entender que a substituição temporária, ainda que ocorra dentro do
período de seis meses anteriores ao pleito, não configura, por si só, a
inelegibilidade daquele que assume o cargo político de forma esporádica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a vice-prefeita, ao substituir o
prefeito dentro dos seis meses anteriores ao pleito, deveria ter se
desincompatibilizado nos termos do art. 14, §6º, da Constituição Federal; ii) saber
se essa substituição atrai a inelegibilidade prevista no art. 1º, §2º, da LC nº
64/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A inelegibilidade prevista no art. 1º, §2º, da LC nº 64/1990, assim como a
exigência de desincompatibilização do art. 14, §6º, da Constituição Federal,
pressupõe sucessão, e não simples substituição.
3.2 A sucessão ocorre quando o vice assume definitivamente o cargo de titular,
perdendo a condição de vice-prefeito, a exemplo dos casos de renúncia, cassação
ou falecimento do titular. Por sua vez, a substituição configura-se quando o vice
assume o cargo de forma transitória e precária, mantendo a sua condição de vice,
por motivos de licença ou férias do titular, como no presente caso.
3.3 A jurisprudência do TSE é pacífica o sentido de que o vice-prefeito que
substituiu o titular nos seis meses antes do pleito, em caráter precário, poderá
concorrer à reeleição ao cargo de vice, sem que configure hipótese de
inelegibilidade e sem que haja necessidade de desincompatibilização.
3.4 Exigir que o vice-prefeito, que apenas substitui o titular em caráter provisório,
desincompatibilize-se para concorrer à reeleição ao próprio cargo de vice,
implicaria indevida interpretação extensiva de norma limitadora de direitos
políticos, em violação ao princípio da legalidade estrita em matéria de
inelegibilidade.
3.5 Da mesma forma, entender que a substituição temporária do titular, nos seis
meses anteriores ao pleito, impõe a inelegibilidade do vice, além de interpretação
extensiva de norma limitadora da capacidade eleitoral passiva, subverteria a lógica
do sistema constitucional de substituições no executivo, que atribui ao vice a

Num. 44596456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
função de suprir ausências temporárias do titular.
3.6 A substituição do recorrido, prefeito, pela recorrida, vice-prefeita, em caráter
precário, nos seis meses anteriores ao pleito, não é hábil a impor, na situação ora
em análise, qualquer restrição à candidatura da recorrida para o cargo de vice-
prefeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso Contra Expedição de Diploma julgado improcedente.
Tese de julgamento: “A substituição temporária do prefeito pelo vice nos seis
meses anteriores ao pleito, em razão de férias do titular, não configura hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, §2º, da LC nº 64/1990, tampouco exige
desincompatibilização, nos termos do art. 14, §6º, da CF”.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §§ 5º, 6º e 7º;
Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, §2º;
Código Eleitoral, art. 262, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 0600175-86/AM, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 31.3.2022; TSE, AgR no REspe nº 192-57/AL, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 12.8.2019; TSE, AgR-REsp nº 060105190, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE 26.09.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o recurso contra expedição de diploma, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso contra expedição de diploma proposto pela Federação
PSDB/Cidadania e pela Coligação Pontal para Todos em face de Rudisney Gimenes Filho
e Patrícia Millo Marcomini, diplomados, respectivamente, prefeito e vice-prefeita de Pontal
do Paraná, nas eleições de 2024.
Os recorrentes sustentaram, em síntese, que a) Patrícia Millo Marcomini, vice-prefeita e

Num. 44596456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
candidata à reeleição, assumiu, no período de 25/09/2024 a 04/10/2024, nos seis meses
que antecederam o pleito, o cargo de prefeito do município de Pontal do Paraná, em
razão de férias do titular; b) Patrícia Millo Marcomini de fato atuou comandando a
prefeitura neste período, realizando diversos atos administrativos de competência do
prefeito; c) Patrícia, apesar de disputar as eleições para o cargo de vice-prefeita, sucedeu
o titular Rudisney, nos seis meses que antecederam o pleito, atraindo não só hipótese de
inelegibilidade constitucional, prevista nos parágrafos 5º, 6º e 7º, do art. 14 da
Constituição Federal, mas também infraconstitucional superveniente, nos termos do art.
1º, §2º, da LC nº 64/90; d) a assunção do cargo de prefeito pela recorrida, ainda
que tenha sido por curto período, já é suficiente para atrair a inelegibilidade, uma vez que,
além da vedação constitucional, incide, in casu, a norma do art. 1º, §2º, da LC nº 64/90 de
modo direto e objetivo. Requereram, ao final, a procedência dos pedidos, para cassar o
diploma dos recorridos.
Em sede de contestação (ID 44408445), os recorridos alegaram, em síntese, que a vice-
prefeita assumiu o cargo de prefeito da cidade de Pontal do Paraná de forma precária, por
um curto período, o que não seria suficientemente razoável para configurar a
inelegibilidade para o cargo de vice-prefeita. Requereram a improcedência dos pedidos
iniciais.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44456461) manifestou-se pela improcedência dos
pedidos, por entender que a substituição temporária, ainda que ocorra dentro do período
de seis meses anteriores ao pleito, não configura, por si só, a inelegibilidade daquele que
assume o cargo político de forma esporádica.
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade do Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED
O presente Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED é tempestivo, eis que a
diplomação no município de Maringá ocorreu em 13/12/2024, e o recurso foi protocolado
em 14/12/2024, dentro do tríduo fixado pelo artigo 262, §3º, do Código Eleitoral.
As contrarrazões também são tempestivas, eis que apresentadas em 28/02/2025, no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação para defesa.
Desse modo, a admissão do presente Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED é
medida que se impõe.
b) Do mérito
O Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED, apesar de sua nomenclatura, tem
natureza de ação judicial eleitoral destinada a desconstituir o diploma concedido a
candidato eleito, nos termos do art. 262 do Código Eleitoral.

Num. 44596456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
Esse dispositivo estabelece que o RCED caberá nos casos de: a) inelegibilidade
superveniente; b) inelegibilidade de natureza constitucional; e c) falta de condição de
elegibilidade. Observe-se:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade.
Anote-se que as causas de inelegibilidade, que restringem apenas a capacidade eleitoral
passiva, são situações concretas que não podem estar presentes para que os
interessados se tornem candidatos, e dividem-se em a) inelegibilidades constitucionais,
extraídas da interpretação do art. 14, §4º ao §8º da Constituição Federal; b)
inelegibilidades infraconstitucionais, previstas atualmente na Lei Complementar n.
64/1990.
As condições de elegibilidade, por sua vez, são requisitos que devem ser preenchidos
para que um indivíduo esteja apto a exercer a capacidade eleitoral passiva, podendo, em
algumas situações, impactar também na capacidade eleitoral ativa. Tais condições estão
estabelecidas no art. 14, §3º, da Constituição Federal.
No caso concreto, os recorrentes afirmam que a recorrida, candidata reeleita para o cargo
de vice-prefeito, assumiu, no período de 25/09/2024 a 04/10/2024, nos seis meses que
antecederam o pleito, o cargo de prefeito do município de Pontal do Paraná, em razão de
férias do titular.
Desse modo, incidiu na causa de inelegibilidade constitucional prevista no art. 14, §5º, §6º
e §7º da Constituição Federal, e na causa de inelegibilidade infraconstitucional prevista no
art. 1º, §2º, da Lei Complementar 64/90. Observe-se a redação dos dispositivos:
Art. 14
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único período subseqüente.
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos
até seis meses antes do pleito.
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República,
de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.
Art. 1º
§ 2° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a
outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6
(seis) meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular.

Num. 44596456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
Inicialmente, cumpre mencionar que não se discute nos autos questões afetas a terceiro
mandato, porque os recorridos, prefeito e vice-prefeita, foram reeleitos para um segundo
mandato consecutivo.
A controvérsia limita-se a duas alegações principais: a) suposta necessidade de
desincompatibilização da recorrida, vice-prefeita, com fundamento no art. 14, §6º, da
Constituição Federal, por ter exercido o cargo de prefeito em caráter temporário dentro
dos seis meses anteriores ao pleito; b) suposta incidência de inelegibilidade, com base no
art. 1º, §2º, da LC nº 64/1990, por ter substituído o titular no referido período.
A solução do caso passa pela diferenciação entre os institutos da sucessão e da
substituição. A sucessão ocorre quando o vice assume definitivamente o cargo de
titular, perdendo a condição de vice-prefeito, a exemplo dos casos de renúncia, cassação
ou falecimento do titular. Por sua vez, a substituição configura-se quando o vice assume
o cargo de forma transitória e precária, mantendo a sua condição de vice, por motivos
de licença ou de férias do titular, como no presente caso.
Essa distinção é fundamental, pois a inelegibilidade prevista no art. 1º, §2º, da LC 64/90, e
a exigência de desincompatibilização do art. 14, §6º, da CF, somente se aplicam em
casos de sucessão, e não de substituição.
O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou, em diversas oportunidades, no sentido de
que o vice-prefeito que substituiu o titular nos seis meses antes do pleito, em caráter
precário, poderá concorrer à reeleição ao cargo de vice, sem que configure hipótese de
inelegibilidade e sem que haja necessidade de desincompatibilização.
Observe-se decisão do TSE que manteve o acórdão proferido por este Regional em caso
muito semelhante:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RCED. CARGO DE VICE-
PREFEITO. SUPOSTA INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MERA SUBSTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REELEIÇÃO PARA O MESMO
CARGO. DESNECESSIDADE DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DECISÃO DA CORTE
LOCAL AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ÓBICE SUMULAR Nº 30 DO TSE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Foi ajuizado RCED, com fundamento no art. 262 do CE, em que a coligação
demandante insurge-se contra os diplomas expedidos a Hissam Hussein Dehaini e Hilda
Lukalski Seima, reeleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito, no pleito de 2020 no
Município de Araucária/PR, ao argumento de incidir a inelegibilidade superveniente, nos
termos do art. 14, §§ 5º, 6º e 7º, da CF, em relação à candidata a vice da chapa, por ter
substituído, a menos de 6 meses da eleição, o prefeito durante os períodos de férias dele
sem que, para tanto, tivesse se desincompatibilizado para concorrer novamente ao cargo
de vice-prefeito.
2. A Corte local julgou improcedente o pedido formulado na inicial, porquanto a assunção
da vice-prefeita ao cargo de chefe do Poder Executivo ocorreu a título precário, sendo
caso de mera substituição, e não de sucessão, não configurando, portanto, hipótese de
inelegibilidade constitucional, a qual deve ser interpretada restritivamente. Destacou,

Num. 44596456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
ainda, que, para concorrer ao mesmo cargo (vice-prefeito), não é necessária a
desincompatibilização.
3. "[...] as inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a fim de que não
alcancem situações não expressamente previstas pela norma" (REspe nº 192-57/AL, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 13.6.2019, DJe 12.8.2019), abrangendo a regra
prevista no § 6º do art. 14 da Constituição Federal apenas o titular do cargo do Poder
Executivo.
4. A assunção temporária do vice, na qualidade de mero substituto do chefe da
Administração, não se confunde com a condição de definitividade atribuída ao sucessor,
sobre o qual inclusive recaem as desincompatibilizações e inelegibilidades inerentes ao
cargo de prefeito, principal gestor da máquina pública. (AgR-REspEl nº 0600175-86/AM,
rel. designado Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30.11.2021, DJe 31.3.2022)5. O
entendimento adotado pelo Tribunal a quo está amparado na jurisprudência desta Corte
segundo a qual o vice que substituiu o titular antes do pleito, em caráter precário, poderá
concorrer à reeleição ao mesmo cargo, sem que configure hipótese de inelegibilidade e
sem que haja necessidade de se desincompatibilizar, ensejando a incidência do Óbice
Sumular nº 30 do TSE.
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060105190, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/09/2022.
Há, ainda, outro julgado no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
VICE-PREFEITO.
INELEGIBILIDADE.
ART.
14,
§
6º,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
SUBSTITUIÇÃO
DO
PREFEITO.
SEIS
MESES
ANTERIORES AO PLEITO. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE SUBSTITUTO DA
CHEFIA
DO
PODER
EXECUTIVO.
DESNECESSIDADE
DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PROVIMENTO. INDIVISIBILIDADE E UNICIDADE DA
CHAPA. PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 14, § 6º, da Constituição Federal, "para concorrerem a outros
cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito".
2. Constitui função constitucional atribuída ao Vice-Prefeito a substituição da chefia do
Executivo local, na hipótese de ausência por licença ou outro impedimento, ou a sua
sucessão, de forma permanente.
3. A assunção temporária do Vice, na qualidade de mero substituto do chefe da
Administração, não se confunde com a condição de definitividade atribuída ao sucessor,
sobre o qual inclusive, recaem as desincompatibilizações e inelegibilidades inerentes ao
cargo de Prefeito, principal gestor da máquina pública.
4. No caso dos autos, o candidato esteve à frente da gestão local apenas na condição de
substituto, sem que verificada nenhuma burla à norma constitucional, razão porque
contra ele não deve incidir a restrição prevista no art. 14, § 6º da Constituição Federal.
5. Além disso, o direito à elegibilidade, como direito fundamental, deve ser restringido nas
situações expressamente previstas na norma. Nesse contexto, o preceito constitucional

Num. 44596456 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
invocado tem aplicação estrita à Chefia do Executivo, o que não constitui hipótese dos
autos.
6. O candidato adversário pretende ver reexaminado o princípio da unicidade e
indivisibilidade da chapa, circunstância prejudicada diante do deferimento do registro
examinado.
7. Agravo Regimental do candidato à Vice-Prefeito provido, prejudicado o do candidato
adversário, nos termos do voto.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060017586, Acórdão, Relator
designado(a) Min. Alexandre de Moraes, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 31/03/2022.
Logo, a substituição eventual do titular do executivo, nos seis meses anteriores ao pleito,
não atrai as consequências jurídicas previstas nas normas de inelegibilidade e
desincompatibilização. O vice-prefeito pode, portanto, concorrer à reeleição ao mesmo
cargo, sem necessidade de afastamento ou renúncia, preservando plenamente seus
direitos políticos.
Repise-se, no caso em exame, não se trata de concorrer a outro cargo, já que o substituto
eventual continua a ser vice-prefeito, e não se exige a desincompatibilização para
concorrer à reeleição ao mesmo cargo de vice-prefeito.
O Tribunal Superior Eleitoral[1] já assentou que "o direito à elegibilidade é direito
fundamental. Como resultado, de um lado, o intérprete deverá, sempre que possível,
privilegiar a linha interpretativa que amplie o gozo de tal direito. De outro lado, as
inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a fim de que não alcancem
situações não expressamente previstas pela norma".
Com efeito, a hipótese do § 6º do art. 14 da Constituição Federal alcança tão somente o
titular, não o substituto eventual. Assim, exigir que o vice-prefeito, que apenas substitui o
titular em caráter provisório, desincompatibilize-se para concorrer à reeleição ao próprio
cargo de vice, implicaria indevida interpretação extensiva de norma limitadora de direitos
políticos, em violação ao princípio da legalidade estrita em matéria de inelegibilidade.
Da mesma forma, entender que a substituição temporária do titular, nos seis meses
anteriores ao pleito, impõe a inelegibilidade do vice, além de interpretação extensiva de
norma limitadora da capacidade eleitoral passiva, subverteria a lógica do sistema
constitucional de substituições no executivo, que atribui ao vice a função de suprir
ausências temporárias do titular.
Desse modo, a substituição precária o recorrido, prefeito, pela recorrida, vice-prefeita, nos
seis meses anteriores ao pleito, não é hábil a impor, na situação ora em análise, qualquer
restrição à candidatura da recorrida para o cargo de vice-prefeito.
Há que se concluir, assim, que pela improcedência dos pedidos iniciais.
c) Resumo em linguagem simples

Num. 44596456 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
ELEIÇÕES 2024. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
VICE-PREFEITA. SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO PREFEITO.
DISTINÇÃO
ENTRE
SUCESSÃO
E
SUBSTITUIÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITA
DAS
CAUSAS
DE
INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Do que trata esse caso?
Este caso é um recurso contra a diplomação de um prefeito e uma
vice-prefeita eleitos, questionando se a vice-prefeita se tornou
inelegível por ter substituído o prefeito temporariamente nos seis
meses antes da eleição.
O que aconteceu?
A vice-prefeita de Pontal do Paraná substituiu o prefeito em férias por
alguns dias, dentro do período de seis meses que antecedeu a eleição
de 2024. Os recorrentes alegaram que essa substituição a tornaria
inelegível para a reeleição, exigindo que ela se desincompatibilizasse
do cargo ou que a lei a impedisse de se candidatar novamente como
vice. Os eleitos, por sua vez, argumentaram que a substituição foi
temporária e não geraria inelegibilidade. O Ministério Público Eleitoral
concordou com os eleitos.
Quais as dúvidas principais?
Se a vice-prefeita, ao substituir o prefeito de forma temporária nos seis
meses antes da eleição, precisaria se afastar do cargo para poder se
candidatar novamente.
Se essa substituição temporária a tornaria inelegível, de acordo com
as leis eleitorais.
Motivos da decisão:
O recurso foi aceito para análise por ter sido apresentado dentro do
prazo legal.
A decisão explicou a diferença entre "sucessão" (quando o vice
assume o cargo de prefeito de forma definitiva) e "substituição"
(quando o vice assume de forma temporária, por licença ou férias do
prefeito, como no caso).
Foi destacado que as leis de inelegibilidade e a exigência de
desincompatibilização se aplicam apenas aos casos de sucessão, e

Num. 44596456 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
não de simples substituição temporária.
A jurisprudência (decisões anteriores) do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) foi citada, mostrando que o vice-prefeito que substitui o titular
temporariamente não fica inelegível e não precisa se
desincompatibilizar para concorrer à reeleição ao mesmo cargo de
vice.
As causas de inelegibilidade devem ser interpretadas de forma
restritiva (ou seja, de maneira limitada), para não prejudicar o direito
fundamental de se candidatar.
Concluiu-se que a substituição temporária da vice-prefeita pelo prefeito
não a tornou inelegível e não exigiu seu afastamento para concorrer à
reeleição como vice-prefeita.
Resultado: O recurso contra a expedição de diploma foi JULGADO
IMPROCEDENTE. Isso significa que os pedidos dos recorrentes para
cassar os diplomas do prefeito e da vice-prefeita não foram aceitos. A
decisão de primeira instância que permitiu a diplomação foi mantida.
Principais conclusões:
Existe uma diferença jurídica clara entre "sucessão" (assumir
definitivamente o cargo de prefeito) e "substituição" (assumir
temporariamente).
A substituição temporária do prefeito pelo vice, mesmo que nos seis
meses anteriores à eleição, não gera inelegibilidade para o vice que
busca a reeleição para o mesmo cargo.
O vice-prefeito que substitui o titular temporariamente não precisa se
afastar do cargo para concorrer à reeleição como vice-prefeito.
As leis que restringem a capacidade de alguém ser eleito
(inelegibilidades) devem ser interpretadas de forma restrita para
proteger o direito fundamental de ser votado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por JULGAR IMPROCEDENTE o Recurso Contra Expedição de

Num. 44596456 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
Diploma.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44596456 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15

Num. 44596456 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322679800000043536523
Número do documento: 25070314322679800000043536523
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:49:15
[1] TSE - REspE nº 192-57, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/08/2019

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533) Nº 0601173-20.2024.6.16.0194 - Pontal do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTES: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - PONTAL DO PARANÁ -
PR,
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados do(s)
RECORRENTES: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA -
PR37505 - RECORRIDOS: RUDISNEY GIMENES FILHO, PATRICIA MILLO MARCOMINI -
Advogados do(s) RECORRIDOS: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS
NETTO - PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o recurso contra expedição de diploma, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025